Tribunal: TJDFT
Processo: 0728321-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do Processo: 0728321-03.2021.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Agravante(s): JOSINEI DE JESUS DA ROCHA Agravado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de recurso de agravo em execução (ID 28710501, págs. 01/06) interposto por JOSINEI DE JESUS DA ROCHA em face de r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais (ID 28710501, pág. 37), que indeferiu o pleito de autorização de visitas, em estabelecimento prisional, formulado por Altenice de Jesus da Rocha, irmã do sentenciado. Em síntese, a decisão agravada fundamenta que Altenice de Jesus já realiza visitas a outro interno do sistema carcerário local, o que inviabiliza a sua visita ao sentenciado conforme prevê o art. 7o da Portaria no 8/2016 da Vara de Execuções Penais[1]. Por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, o agravante sustenta, em suma, ser direito do preso receber visitas e que a decisão hostilizada diverge da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e viola preceitos da Lei de Execuções Penais, além de infringir direitos concernentes à convivência familiar do preso e à proteção do Estado à unidade familiar (ID 28710501, págs. 01/06). Ocorre que, antes do julgamento do feito, a Defensoria Pública peticionou (ID 30042779, págs. 01/02), manifestando o desinteresse no julgamento do feito, tendo em vista que, em “25/08/2021 foi proferida sentença no citado processo de conhecimento, oportunidade em que foi concedida liberdade provisória ao agravante, expedindo-se o competente alvará de soltura, devidamente cumprido”. Ao final, considerando-se que, no momento, o agravante não mais se encontra preso, requereu a extinção do feito, ante a perda superveniente de interesse recursal. É o relatório do necessário. Passa-se a decidir. Deveras, o objetivo do presente agravo já foi, pela via indireta, alcançado, diante da r. sentença do d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF, que, nos autos no 0701304-38.2021.8.07.0017, concedeu liberdade provisória ao ora recorrente, determinando a expedição do respectivo alvará de soltura (ID 30042780, págs. 02/08), já devidamente cumprido (ID 30042782, pág. 01). Portanto, não subsiste interesse processual para o julgamento deste feito, em face da evidente perda do objeto. Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o agravo de execução penal, com fundamento no inciso XII do art. 89 do Regimento Interno[2] desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 28 de outubro de 2021. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator [1] Art. 7o. É vedada a realização de visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles. [2] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;